Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PROPOSTA DE ACORDO COM NOVOS VALORES ACEITA PELO ADVOGADO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. PEDIDOS IMPLÍCITOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há violação ao princípio da congruência quando o juiz, ao julgar, faz a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, considerando os pedidos implícitos.
2. Para que ocorra a novação são imprescindíveis os requisitos do art. 360 do Código Civil, quais sejam, existência de uma primeira obrigação, uma nova obrigação e a intenção de novar (animus novandi).
3. Havendo aceitação expressa de acordo pelo advogado, no qual se estipula um novo valor para pagamento dos honorários contratuais, está configurada a novação da dívida, devendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios levar em consideração o valor estipulado no ajuste.
4. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.